Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-19.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000905-19.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANSOISE GUIA DA SILVA - CPF: 034.834.151-22 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. VÍNCULO JURÍDICO ÚNICO. AÇÕES ANTERIORES JÁ JULGADAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Fransoise Guia da Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que o ajuizamento de ações autônomas para cobrança de verbas distintas (FGTS e Férias), decorrentes do mesmo vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso, configuraria fracionamento irregular de pedidos e abuso do direito de demandar para burlar o teto dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se subsiste o fundamento para a extinção do processo por fracionamento de demanda quando as ações anteriormente ajuizadas sobre a mesma relação jurídica já se encontram findas, com trânsito em julgado, impossibilitando a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a regra da reunião de processos conexos para julgamento conjunto, visando evitar decisões conflitantes e a burla ao valor de alçada dos Juizados Especiais.

4. No caso concreto, restou demonstrado que as demandas anteriores envolvendo o mesmo vínculo administrativo já foram julgadas, tendo ocorrido o trânsito em julgado, o que atrai a aplicação do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, que veda a reunião de processos quando um deles já foi decidido.

5. Inexistindo a possibilidade de reunião dos feitos e não havendo prova inequívoca de má-fé processual no ajuizamento isolado de verba não contemplada anteriormente, a extinção prematura do feito sem análise do mérito configura cerceamento de defesa e negação da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de falta de interesse processual por fracionamento de demanda nos Juizados Especiais pressupõe a viabilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, o que se torna impossível após o trânsito em julgado das ações pretéritas.

2.

Estando findos os processos anteriores que discutiam o mesmo vínculo jurídico, a parte possui interesse processual no ajuizamento de nova demanda para pleitear verbas remanescentes não acobertadas pela coisa julgada material, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 55, § 1o, e art. 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANSOISE GUIA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na exordial, a autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de FGTS relativo aos anos de 2022 a 2025.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, após constatar a existência de outras ações ajuizadas pela mesma parte, tratando de verbas de férias e períodos correlatos do mesmo vínculo jurídico. O magistrado de origem entendeu que o fracionamento de pedidos decorrentes de uma mesma relação jurídica configura abuso do direito de demandar, visando burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais e o regime constitucional de precatórios.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a reforma da decisão terminativa, argumentando a inexistência de má-fé ou tentativa de burla ao sistema de RPV. Aduz que as demandas possuem causas de pedir distintas, tratando-se de verbas de naturezas diversas (FGTS e Férias), bem como que as demais ações encontram-se extintas sem resolução do mérito e com trânsito em julgado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central cinge-se à verificação da legalidade da extinção do processo por suposto fracionamento de demanda, quando a parte autora opta por cobrar verbas distintas (FGTS e Férias) decorrentes do mesmo vínculo jurídico-administrativo em processos apartados.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de origem fundamentou a extinção no suposto fracionamento de pedidos. Ocorre que, conforme informado pela recorrente e verificado no sistema processual, as demandas anteriores ajuizadas acerca do FGTS foram extintas sem resolução do mérito e, quanto aos demais pedidos correlatos ao vínculo, houve julgamento de improcedência com o respectivo trânsito em julgado. Tal circunstância altera significativamente a análise da falta de interesse processual por fracionamento.

O instituto da coisa julgada impede a rediscussão do que já foi decidido, mas não obsta que a parte busque verbas cujas ações anteriores não alcançaram o mérito ou que foram definitivamente encerradas em outros termos, especialmente quando o processo pretérito já se encerrou. O reconhecimento de falta de interesse por fracionamento no âmbito dos Juizados Especiais pressupõe, geralmente, a viabilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto ou a constatação de má-fé para burlar o teto de alçada. Todavia, estando as ações anteriores já julgadas e com trânsito em julgado, opera-se a preclusão para a reunião de processos.

Nesse cenário, não resta alternativa à parte senão o ajuizamento de nova demanda para as verbas que não foram objeto de satisfação ou julgamento de mérito, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. A extinção do processo sem julgamento do mérito, nesta fase, configuraria óbice indevido ao acesso à prestação jurisdicional, direito fundamental garantido pela Constituição Federal:

"Art. 5o (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

Dessa forma, inexistindo possibilidade de reunião por conta do trânsito em julgado das demandas anteriores, impõe-se a anulação da sentença terminativa para que o feito retorne à origem, permitindo-se o regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026